Tribunal: STF
Processo: RHC 256714
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Iuri Moura de Souza, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 984.246/RJ (docs. 51 e 52).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [o] apelante [recorrente] Iuri Moura de Souza foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2° [roubo majorado], inciso II, e § 2º-A [a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)], I [se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo], c/c art. 14, II [tentativa], do C. Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária. (doc. 4, p. 5).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] embora o paciente tenha restado condenado definitivamente à pena inferior a 8 anos de reclusão, foi mantido pelo Tribunal de apelação o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena imposta.



    De acordo com o art. 33 do Código Penal, há três variáveis relevantes para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena: a quantidade da sanção, a reincidência e as circunstâncias judiciais.



    A pena corporal foi fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, estando, portanto, aquém do parâmetro de 8 anos.



    Não foi identificada reincidência.



    No que se refere às circunstâncias judiciais, foram reputadas majoritariamente favoráveis ao paciente, não havendo que se falar em obrigatoriedade de se iniciar a execução da pena em regime mais gravoso. IURI teve negativados a culpabilidade (“uma vez que houve troca de tiros com policiais”) e as circunstâncias do crime (ante a existência de concurso de agentes – vide e-STJ Fl.230), circunstância essa que, inclusive, já integra a figura típica pela qual restou condenado (art. 157, § 2º, II (se há o concurso de duas ou mais pessoas), do CP). (doc. 63, p. 6).  



    Ao final, requer:  



    Ex positis, requer a Vossa Excelência o provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, a fim de que seja concedida a ordem pleiteada, com vistas a fixar o regime mais brando para o cumprimento da reprimenda (semiaberto). Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais. (doc. 63, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de condenação já transitada em julgado, mostra-se inviável o conhecimento do writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus tendente a reapreciar posicionamento exarado por colegiado estadual. Precedentes. 2. Uma vez que o habeas corpus foi impetrado nesta Corte após o trânsito em julgado do acórdão impugnado, tem-se por inviável o seu conhecimento. 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 51, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de maio de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator